Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP.
2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e na gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar as teses de legítima defesa apresentadas pela defesa técnica.
3. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.